Tribunal: TJDFT
Processo: 0006527-75.2014.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ESBOÇO DE PARTILHA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM NO PRIMEIRO GRAU. ESCOAMENTO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. BENFEITORIAS EM IMÓVEL. DISCUSSÃO APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Após a apresentação do esboço do formal de partilha pela inventariante, os demais herdeiros foram regularmente intimados pelo Juízo de primeiro grau a se manifestarem sobre os termos ali arrolados, porém não foi apresentada nenhuma manifestação por parte dos ora apelantes em relação ao esboço oferecido nos autos, deixando o prazo para manifestação transcorrer in albis. A discussão em relação à realização de benfeitorias em um dos imóveis apenas foi trazida ao Poder Judiciário no presente recurso de apelação, não tendo sido aventada no Juízo a quo.

2. A discussão apresentada em momento inoportuno mostra-se como inequívoca inovação recursal, conduta não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de flagrante supressão de instância, circunstância que atenta contra o princípio do duplo grau de jurisdição e principalmente contra o contraditório e ampla defesa, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido.

3. Os apelantes não demonstraram nenhuma razão plausível ou motivo de força maior (art. 1.014 do CPC) para a apresentação da discussão apenas em sede de recurso de apelação.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.